Tribunal: TJSP
Processo: 1019350-40.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos para progressão. Reeducando reincidente, ostentando condenação pela prática de crime hediondo. Necessário resgate de 60% para fins de progressão. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos para progressão. Reeducando reincidente, ostentando condenação pela prática de crime hediondo. Necessário resgate de 60% para fins de progressão. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Agravo improvido.